Tribunal: TJES
Processo: 0015333-58.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015333-58.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
APELADO: EMERSON DA SILVA MARTINS e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de cobrança de encargos de mora decorrentes de inadimplemento contratual, não conheceu do recurso adesivo e desproveu o recurso principal, majorando os honorários advocatícios em 5%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. O embargante alega omissão e erro material quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, sustentando que, diante do baixo valor da condenação, os honorários deveriam ter sido fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, especialmente no que tange à aplicação dos §§ 8º e 11 do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC incide exclusivamente nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso, hipótese em que se opera a majoração dos honorários já arbitrados na instância anterior.

A aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que prevê a fixação dos honorários por equidade em causas de valor irrisório, restringe-se ao momento do arbitramento originário da verba, e não à sua majoração em grau recursal.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, inexistindo omissão ou erro material que justifique a interposição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não admite reavaliação dos critérios originários de fixação, sendo incabível a aplicação do § 8º nesse momento processual.

Não configura omissão ou erro material a ausência de análise do art. 85, § 8º, do CPC em acórdão que apenas majorou honorários já fixados com base no § 11 do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 8º e 11.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015333-58.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: EMERSON DA SILVA MARTINS

EMBARGADA: VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Emerson da Silva Martins opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 12386905, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE ATRASO NA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MORA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento de encargos de mora incidentes sobre saldo devedor de contrato de compra e venda de imóvel. A parte autora interpôs recurso adesivo, ao qual foi suscitada preliminar de intempestividade pela parte contrária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso adesivo interposto pela parte autora; e (ii) analisar se houve mora na quitação da parcela financiada do contrato de compra e venda do imóvel, considerando os prazos ajustados e as alegações de culpa de terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso adesivo é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo legal, considerando o dies ad quem em 24.02.2022 e a interposição apenas em 25.02.2022, conforme documentos nos autos. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a incidência de encargos de mora em caso de atraso no pagamento da parcela financiada, sendo comprovado nos autos que o pagamento integral ocorreu apenas em 20.07.2015, após o prazo contratualmente estabelecido. A alegação de ausência de mora, baseada na culpa da instituição financeira pelo atraso na liberação do financiamento, não se sustenta, pois o contrato atribui exclusivamente ao comprador a responsabilidade pela quitação das parcelas financiadas, conforme disposto na cláusula oitava. A confissão de dívida firmada pelo réu também reforça a legitimidade da cobrança dos encargos de mora incidentes sobre o saldo devedor. A sentença de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com as provas dos autos, não sendo infirmada pelos argumentos apresentados no recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal desprovido. (Apelação Cível n.º 5006043-89.2021.8.08.0014, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.06.2025).

Nas razões de seu recurso (id 12682081) o Embargante aduz que há omissão e erro material no Acórdão recorrido, notadamente em relação à conclusão pertinente à majoração dos honorários de sucumbência. Segundo o Embargante:

“A decisão do C. Tribunal tratou por majorar em 5 % (cinco por cento) a título de verba honorária em favor do embargante, contudo, em nada se manifestando quanto a aplicação das previsões do artigo 85 do CPC, em seu parágrafo 8º.

Ora, evidente que a condenação aplicada é irrisória, observado que a condenação perfaz aproximadamente o montante de R$ 140,02 (cento e cinquenta reais) (valor quitado em 18/07/2015 R$ 210.046,98, valor atualizado até 20/07/2015 R$ 210.187,00, diferença da condenação R$ 140,02) conforme cálculo em anexo, o que por certo os 10 % (dez por cento), acrescido de 5 % (cinco por cento) no Acordão a título de honorários daria a quantia de R$ 21.00 (vinte e um reais).

Para estes casos em que o valor da causa é irrisório, o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil assegura a remuneração digna dos advogados, levando em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o trabalho desempenhado pelo advogado, determinando que os honorários sejam fixados por equidade nas ações em que o valor da causa seja muito baixo (...).”

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, simplesmente não há omissão nem muito menos erro material no Acórdão recorrido, haja vista que o § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) é incidente no momento da fixação, do arbitramento da verba honorária, ao passo que o Tribunal aplica o § 11 do mesmo art. 85 do CPC - isto é, majoração dos honorários já fixados - quando não conhece ou nega provimento ao recurso.

Assim, porque o § 11 do art. 85 do CPC estabelece apenas a majoração da verba honorária já fixada - e não o seu redimensionamento -, não há falar em omissão ou erro material, conclusão que impõe o não provimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.